Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão da 3a Turma que condenou a requerida a realizar a releitura do hidrômetro para que fosse revisada a fatura de débito de água de novembro de 2021.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de erro material no dispositivo do acórdão, bem como se houve omissão da análise do pedido de devolução do valor pago em excesso.
III- Razões De Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
4. Existente erro material no dispositivo, se faz necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
5. Verificada omissão no que se refere à devolução do valor pago em excesso, deve ser provido o recurso para análise do referido pedido.
6. Havendo sucumbência recíproca, não há omissão quando os honorários de sucumbência foram fixados pro-rata.
IV- DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1022.